Tribunal: TJSP
Processo: 1010087-63.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - SEQUELA DE FRATURA EXPOSTA DO 2o QUIRODÁCTILO ESQUERDO - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ OBJETO DE ANTERIOR AÇÃO - INADMISSIBILIDADE - COISA JULGADA - Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelos mesmos fatos - A pretensão de obter pronunciamento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - SEQUELA DE FRATURA EXPOSTA DO 2o QUIRODÁCTILO ESQUERDO - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ OBJETO DE ANTERIOR AÇÃO - INADMISSIBILIDADE - COISA JULGADA - Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelos mesmos fatos - A pretensão de obter pronunciamento judicial a respeito de situação de fato que não sofreu alteração configura coisa julgada - Apelo autárquico e reexame necessário, providos para decretar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do C.P.C..